Tribunal: TJES
Processo: 5013234-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013234-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Mantenópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a intimação para indicação de eventuais provas novas, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório. O agravante alegou que a determinação inviabiliza a espera do julgamento do recurso especial ainda pendente, o que poderá conduzir à indevida antecipação da fase instrutória e do julgamento da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que determina a intimação da parte para indicar provas novas possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória nem produzirem prejuízo direto às partes, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJES.

A determinação para indicação de provas novas constitui ato de impulso oficial do processo, visando à organização da fase instrutória, não implicando prejuízo imediato ao agravante, tampouco caracteriza decisão interlocutória prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A alegada pendência de recurso especial não impede o regular andamento do feito na origem, notadamente quando já houve julgamento anterior de agravo de instrumento confirmando a legitimidade passiva do Município de Mantenópolis para responder à ação civil pública relativa à regularização de loteamento irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação para manifestação sobre a produção de provas constitui despacho de mero expediente e não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento.

A inexistência de conteúdo decisório e de prejuízo direto inviabiliza a admissão do recurso, mesmo diante de eventual pendência de julgamento de recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001 e 1.015; CF/1988, art. 30, VIII; Lei 6.766/1979, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.887.101/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/02/2022, DJe 22/02/2022.
TJRS, AI 70080886757, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 01/04/2019.
TJES, AI 5004773-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
contra a decisão monocrática id.10098591, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a intimação do agravante para indicação de eventuais provas novas que pretenda produzir.

Em suas razões recursais (id. 10631825), as agravantes requerem a reforma da r. decisão monocrática, alegando, para tanto, que
(i)
“foi interposto o recurso especial contra o Acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Município Agravante, o qual ainda encontra-se pendente de julgamento”
;
(ii)

“a indicação de provas a serem produzidas neste momento processual, possibilitará o prosseguimento da ação sem o resultado dos recursos e poderá desencadear o entendimento do magistrado sobre a reunião dos elementos que levam o feito a comportar julgamento, sem que se tenha esgotado as tentativas do Município Agravante no sentido de incluir no polo passivo da demanda originária os proprietários dos loteamentos, que são os responsáveis primários por sua regularização, nos preceitos da Lei e da jurisprudência pátria aplicável ao tema”.

A decisão monocrática agravada não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Como é cediço, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que determinado pronunciamento jurisdicional seja recorrível, deve possuir algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.2.
Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso
.3. Caso em que o pronunciamento judicial que determina a apresentação de quesitos para aferir a pertinência da prova pericial, sob pena de seu indeferimento, não ostenta conteúdo decisório, pois trata de despacho contra o qual não é cabível recurso algum.4. A possibilidade de negar a realização da prova não se confunde com o seu próprio indeferimento, este, sim, com nítida carga decisória e apto a trazer prejuízo à parte, a justificar a interposição de agravo de instrumento.5. A indicação de dispositivo de lei processual não mais vigente ao tempo da publicação do aresto recorrido caracteriza deficiência do apelo nobre a atrair o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. Precedentes.6. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.887.101/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Na hipótese, o pronunciamento do juízo
a quo
para a intimação do agravante a fim de que indique eventuais provas novas que pretenda produzir
não possui caráter decisório
,
tampouco é capaz de gerar qualquer prejuízo à parte
.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. 1. Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo.
A decisão agravada, que intimou as partes para indicar pretensão probatória, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70080886757, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 01/04/2019).(TJ-RS - AI: 70080886757 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 01/04/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Na espécie, o pronunciamento judicial proferido em 1º Grau, que deu azo ao presente recurso - intimação para indicação de provas a produzir - retrata ausência de efetivo conteúdo decisório, sendo questão estranha ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2016, do que se extrai ser manifestamente inadmissível o presente recurso.

Além disso, em que pese a alegação de que o julgamento dos recursos interpostos contra decisões anteriores influencia diretamente no modo como se dará o prosseguimento da ação originária, ressalta-se que o agravo de instrumento nº 004773-04.2023.8.08.000, interposto anteriormente pelo Agravante, foi parcialmente conhecimento e improvido, por unanimidade, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. IMPUGNAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. PODER DEVER NA FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. INTERVENÇÃO OU CHAMAMENTO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.1. Em relação as matérias aventadas pelo recorrente que visam impugnar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, essas encontram-se preclusas, considerando que o magistrado as deferiu de maneira fundamentada, não tendo havido recurso dessa decisão.2. O artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.3. A Lei nº 6.766/79, em especial o seu artigo 40, prevê a obrigação do Município de regularizar o loteamento ou desmembramento, executados sem a observância das determinações constantes da licença, a fim de evitar lesões ao seu padrão de desenvolvimento urbano, na defesa dos direitos dos adquirentes dos lotes.4. À vista disso, a responsabilidade da Municipalidade pelo regular loteamento decorre do disposto no art. 40, da Lei 6.766/79, bem como do art. 30, VIII, da CR/88, que conferem, em síntese, ao ente municipal o controle do uso do solo urbano.5. Embora queira a Municipalidade, fazer crer que o verbo “poderá”, contido no art. 40 da Lei nº 6.766/79, seja uma faculdade e não uma obrigação, não prospera o seu argumento, uma vez que a norma não o isenta de tomar as providências necessárias para o regular processo de urbanização. Ademais, como salientando anteriormente, é incontestável o seu dever de fiscalização sobre os atos praticados pelos munícipes. Nada justifica o ato de o Município ter se mantido inerte frente ao agir irregular do loteador. 6.Cuida-se de típico caso de utilização do seu Poder de Polícia, de modo que cabe ao Município limitar o exercício de direitos individuais frente ao benefício do interesse público, fazendo valer as disposições legais inseridas na Lei do Parcelamento do Solo Urbano.7. Portanto, como a pretensão inicial diz respeito a obrigação do Município de fiscalizar as áreas ocupadas irregularmente, sua legitimidade passiva é evidente e, não há que se falar em a intervenção ou chamamento dos terceiros apontados em sede de contestação, seja porque o procedimento de origem não comporta esse tipo de intervenção, seja porque a pretensão inicial não recai sobre os terceiros.8. Recurso conhecido parcialmente e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5004773-04.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024) - grifamos

Assim, entendo que, no presente caso, não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que perfeitamente possível a indicação de eventuais provas novas na origem, enquanto pendente o julgamento do Recurso Especial, destacando que o Agravo de Instrumento nº 004773-04.2023.8.08.000, como dito, já foi julgado e improvido por esta Colenda Câmara, reconhecendo a legitimidade passiva do agravante.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)